Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-60.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709121-60.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA APELADO: VIRGINIA LARA SILVA LUCAS DESPACHO Trata-se de apelação interposta pela Associação Educativa Evangélica contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. A apelante sustenta em razões de apelação que a apelada renunciou oferta de moradia em 18.2.2022, assim como todos os residentes do programa de residência médica. Explica que a moradia não tem natureza salarial. Argumenta que a oferta da moradia à apelante foi feita por e-mail. Relata que a apelada teve comportamento contraditório. Faz considerações acerca da boa-fé. Essas teses não foram levadas à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre inovação recursal no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator